Tribunal: TJDFT
Processo: 0719995-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719995-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA - ME REU: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de emenda à petição inicial apresentada pela parte autora “para melhor compreensão” do tema e que “a nova apresentação deve-se ao fato de que, por um erro material, a petição de emenda foi protocolada sem transcrição de um precedente nela mencionado, no parágrafo 42, e sem os comentários de parágrafos 43 a 45 a tal acórdão, de Relatoria da D. Desembargadora Relatora da presente ação rescisória”. É o relato do necessário. 2. Trata-se, incialmente, de ação rescisória ajuizada por Nutromni – Serviços de Nutrição Parenteral e Enteral Ltda.-ME contra o Distrito Federal e Centro Oeste Comércio e Serviços Eirelli objetivando, com fundamento no art. 966, VII, do CPC, a desconstituição do Acórdão n. 1418809, proferido nos autos n. 0704130-68.2020.8.07.0018, que pronunciou, de ofício, a carência da ação e extinguiu o processo sem adentrar no exame de mérito (art. 485, VI, do CPC). A decisão ao ID 72099089 considerou “que não se pode admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, que a alegada ‘prova nova’ não ostenta condição técnica de desconstituir o Acórdão n. 1418809 e assegurar pronunciamento favorável, é impositivo o indeferimento da petição inicial”. Portanto, houve o pretérito indeferimento da petição inicial, julgando-se extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Notoriamente, em razão da preclusão consumativa, não cabe emenda da petição inicial após o seu indeferimento, mediante proferimento de decisão terminativa. 3. Ante o exposto, nada a prover quanto à petição ao ID 73009761. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, 18 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora